Tribunal: TJDFT
Processo: 0736153-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0736153-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA RECORRIDA: BRUNA DOS SANTOS CORREIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. CARTA DE CRÉDITO. NEGATIVA DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE MOTIVO LÍCITO. APLICAÇÃO DE MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A autora e réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC, caracterizando a relação consumerista entre as partes. 2. Se a Administradora do consórcio não faz prova da alegada negativação do nome da consorciada contemplada por lance, inexiste motivo para negar-lhe a outorga da carta de crédito. 3. Correta a aplicação da multa contratual quando uma das partes, no caso a Administradora, deixa de cumprir uma das obrigações contratuais. 4. Condenada a administradora do consórcio à entrega da carta de crédito à autora, sobre o valor desta incidem correção monetária e juros de mora. 5. Os honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da condenação devem ser calculados não somente sobre o valor da multa aplicada, mas também sobre o valor da carta de crédito a ser entregue à autora e objeto principal da ação. 6. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 da Lei n. 11.795/2008, sustentando que nos termos pactuados, não há que se falar em liberação da carta de crédito, sem a indicação de bem idôneo em garantia. Assevera ser necessário o pagamento de uma taxa para o cadastro e avaliação. Acrescenta que, nos moldes contratados, a carta de crédito é atualizada monetariamente pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil). Formula pedido de afastamento da multa aplicada; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo a observância do critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios. Requer, também, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MARIA LUCILIA GOMES, OAB/DF 1892-A, e AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR, OAB/ DF 32855-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MARIA LUCILIA GOMES, OAB/DF 1892-A, e AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR, OAB/ DF 32855-A. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016